Tribunal: TCU
Processo: 020.077/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 003749/2022-19, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo De Compromisso E Aceitação De Bolsa No Exterior. Doutorado no Exterior - GDE (no da TCE no sistema: 969/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2191/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Joames Kauffimann Freitas Leal, diante de dano ao erário ocorrido no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 201399/2014-8 (peças 18 e 25), tendo como objeto bolsa de doutorado no exterior, para estudos em alterações na sobrevida de eritrócitos em pacientes dependentes de transfusões: causas e consequências. Considerando que o fundamento para a instauração da tomada de contas especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade: " Irregularidade Praticada por Bolsista: Não apresentação de Relatório Técnico Final e não Comprovação de Retorno ao País " ; Considerando que, no âmbito desta Corte, o responsável foi devidamente citado, consoante despacho de conclusão das comunicações processuais (peça 81); Considerando que, após devidamente notificado, o responsável apresentou defesa (peças 76 a 79); Considerando que, após analisar as alegações de defesa, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas de Especial (AudTCE) entendeu no sentido de que tais alegações não merecem ser acatadas, por não terem sido suficientes para elidir a irregularidade a ele atribuída ou para afastar sua responsabilidade; Considerando, no entanto, que após o exame de toda a documentação apresentada nos autos, ficou evidenciada a boa-fé do responsável, que reconheceu o descumprimento da obrigação, mas não concordou com as regras relacionadas à data da taxa de câmbio para a quitação dos valores da bolsa estabelecidas na jurisprudência desta Corte de Contas, inclusive com o ingresso de ação judicial, que se encontra em fase de apelação, após o Tribunal Regional Federal da 1a Região denegar o seu pedido e reconhecer a aplicabilidade da taxa de câmbio adotada pelo CNPq; Considerando que, uma vez reconhecida a boa-fé do responsável, cabe fixar novo e improrrogável prazo para o recolhimento da dívida, considerando a tentativa de se buscar o ressarcimento dos investimentos realizados em sua formação, na forma do disposto nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443/92, e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU); Considerando que a AudTCE propõe (peças 82-84), em síntese, conceder novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito, informando ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal se manifestou de acordo com a proposta alvitrada pela unidade técnica especializada, consoante parecer de peça 85; Considerando, por fim, que não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, consoante análise efetuada pela AudTCE, a qual considerou os novos parâmetros fixados pela Resolução-TCU 344/2022 (peça 82, itens 19 a 28); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV e §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 201, § 1o, e 202, inciso IV e §§ 2o e 3o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conceder novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que Joames Kauffimann Freitas Leal efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/2014 18.831,49 1o/6/2021 410.104,45 b) informar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; c) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento do débito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; d) dar ciência desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução de peça 82, ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 020.077/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joames Kauffimann Freitas Leal (XXX.928.613-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariane dos Reis Cruz (151460/OAB-MG), representando Joames Kauffimann Freitas Leal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.